Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729642-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: GERALDA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e GILDA MARIA RAMOS COSTA (executados), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0001794-71.2011.8.07.0011, em que litigam com GERALDA MEIRA (exequente), manteve a determinação para que o depósito da quantia penhorada junto ao órgão pagador da parte executada Gilda Maria Ramos ocorra em conta judicial, até transferência para este Juízo dos valores obtidos com a arrematação do bem arrematado (ID 129626617, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39019068), os agravantes sustentam que a empresa COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, pois não mais dispõe de renda e faturamento. Narram que, em razão da pandemia da Covid-19, o capital da empresa foi afetado pela diminuição da demanda, o que ocasionou demissões em massa e corte de gastos. Afirmam que os documentos acostados aos autos comprovam que a empresa não auferiu lucro, inexistindo saldo em caixa. Aduzem que possuem diversas ações em trâmite, em razão das dificuldades financeiras que enfrentam. Assinalam que o valor recebido não é suficiente sequer para arcar com as despesas mensais da empresa. Apregoam não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a empresa não agiu com o objetivo de causar prejuízo e não fez confusão patrimonial. Explanam que é nítida a disponibilidade do bem imóvel em nome da pessoa jurídica, pois este foi arrematado e a empresa não apresentou resistência à penhora e ao leilão, de modo que há disponibilidade de valores. Declaram que, de acordo com o enunciado 282, da IV Jornada de Direito Civil, o encerramento irregular das atividades da empresa não caracteriza abuso de personalidade jurídica. Ressaltam que, de acordo com o artigo 833, do Código de Processo Civil, os valores em conta salário são impenhoráveis, assim como os valores inferiores a 40 salários mínimos em conta popança, de modo que o valor deve ser liberado em favor da pessoa física. Colacionam precedentes que entendem favoráveis. Ao final, requerem o deferimento do efeito suspensivo ativo. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso para que seja a) reformada a decisão agravada, julgando-se improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; b) reformado o decisum, julgando-se improcedente o pedido de ofício ao órgão empregador para penhora de salário; c) condenada a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios alusivos a esta fase processual. Intimados para esclarecerem se o pedido de gratuidade cinge-se à pessoa jurídica ou se abrange pessoas físicas que compõem o polo passivo da demanda (ID 39090255), sobreveio a petição de ID 39731738, requerendo a concessão da gratuidade de justiça para GILDA MARIA RAMOS COSTA e COSTA NOVAES CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 39789316). Custas recolhidas (ID 42462462). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 45098379). Intimados para se manifestarem quanto ao não conhecimento do recurso (ID 45806055), os agravantes reiteraram o pedido de provimento do agravo (ID 46256448) Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, os agravantes pretendem: a) a reforma da decisão agravada para que seja julgado improcedente o pedido pela desconsideração da personalidade jurídica; b) a reforma do decisum para que seja julgado improcedente o pedido de ofício ao órgão empregador para penhora de salário; c) condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios alusivos a esta fase processual. Não obstante, frise-se, de início, que a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu no ano de 2014, decisão contra a qual não houve interposição de recurso pelos interessados (ID 39504017, dos autos da origem). Assim, com o anterior acolhimento da medida, os sócios da pessoa jurídica passaram a responder pela dívida objeto da lide, o que torna incabível a abertura de nova discussão sobre o tema. Diante da preclusão, essa matéria não deve ser conhecida. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS NA SEARA TRABALHISTA COM A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECÁLCULO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - BET. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. 1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu exercício prévio. 1.2. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de compensação das contribuições previdenciárias recolhidas na seara trabalhista com a recomposição da reserva matemática, quando observado que tal matéria já fora decidida anteriormente e contra a decisão a agravante interpôs agravo de instrumento já julgado. 2. A sentença exarada na fase de conhecimento estabelece, de forma expressa, que é devida a inclusão e atualização do Benefício Especial Temporário - BET no recálculo da aposentadoria complementar do agravado. 2.1. Delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para recálculo do benefício complementar de aposentadoria, deve a liquidação de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1638782, 07302001120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022 - g.n.) No mais, no que concerne ao debate relativo à impenhorabilidade de salário da agravante GILDA MARIA RAMOS COSTA, a matéria se encontra igualmente preclusa, tendo m vista que, nos autos do agravo de instrumento no 0748547-63.2020.8.07.0000, desta Relatoria, conclui-se como adequada e regular a penhora mensal de 30% do salário da devedora, sendo que o referido acórdão já transitou em julgado, sem a interposição de recurso (ID 90183098, dos autos de origem). Destarte, o presente recurso não deve ser conhecido, ante a preclusão da matéria nele debatida, à luz do artigo 507, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator